Tribunal: TJSP
Processo: 1036349-70.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
Apelação. Contrato Administrativo. Pretensão voltada ao reconhecimento de reequilíbrio econômico-financeiro. Contrato de cessão de espaço no Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro. Empresa especializada na prestação de serviços de aplicação de película de resina plástica em torno de bagagem de passageiros e de colocação de um "pin", com código identificador, a fim

Ementa:
Apelação. Contrato Administrativo. Pretensão voltada ao reconhecimento de reequilíbrio econômico-financeiro. Contrato de cessão de espaço no Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro. Empresa especializada na prestação de serviços de aplicação de película de resina plástica em torno de bagagem de passageiros e de colocação de um "pin", com código identificador, a fim de facilitar sua localização em caso de extravio. Inauguração do Terminal 3. Pretensão de indenização pelo dano material experimentado, decorrente da diminuição do fluxo de clientes e do lucro mensal da empresa autora, constatada após a reorganização aeroportuária.
I. Insubsistência na impugnação à gratuidade processual. Manutenção do benefício concedido em primeiro grau.
II. Desequilíbrio decorrente do remanejamento da grande maioria dos voos internacionais de maior envergadura para o Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Imprevisibilidade configurada. Ampliação que já era de conhecimento público e notório, anunciado pelo Poder Público anos antes do contrato firmado entre as partes, mas sem exata projeção da organização dos espaços destinados aos voos internacionais. Projeto de ampliação que sofreu alterações, desde sua concepção até sua conclusão. Cláusula constante no instrumento do contrato quanto à possibilidade de modificação, com aumento ou redução da área de atuação da empresa cessionária, que não deve ser aplicada ao caso dos autos. Deslocamento de voos de maior interesse da empresa que causou expressiva queda em seu faturamento e onerosidade excessiva. Direito à indenização verificado. Desequilíbrio econômico-financeiro caracterizado. Irregularidade na cessão das áreas do novo terminal para empresa concorrente, contudo, não demonstrada.
III. Sentença reformada. Recurso provido.